Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-13.2022.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-13.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR CASSEB DA SILVA - CPF: 053.159.261-84 (ASSISTENTE), FRANCIELI SOUZA GONCALVES - CPF: 060.788.401-00 (ASSISTENTE), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LEGUIZAMON PALINSKI - CPF: 045.573.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER AMARAL SANTOS - CPF: 062.302.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), B. D. G. D. S. (VÍTIMA), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ASSISTENTE), THIAGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 027.977.951-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), NICOLLY OLIVEIRA LEAL - CPF: 057.461.211-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. C. D. A. - CPF: 074.553.411-21 (VÍTIMA), SIDNEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.434.871-11 (VÍTIMA), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

"
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu se pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF
" (STF - RT 730/463).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Weliton Pereira da Silva
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV,

c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, artigo 35 da Lei nº 11343/2006, artigo 2º, § 2º da Lei nº 12850/2013, artigo 16,§1º, inciso IV, da Lei nº 10826/2003 e artigo 12 da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69
do Código Penal.

Insurge-se o apelante, preliminarmente, pela nulidade das provas e busca domiciliar sem autorização e mandado judicial, no mérito pela absolvição sumária ou impronúncia (Id 161821328).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.161821330).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 164146182 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE PROVA E BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa suscita preliminarmente pela nulidade de prova e da busca domiciliar, sob o argumento de que a busca domiciliar foi realizada sem autorização ou mandado judicial.

Averiguando os autos, em Relatório da Polícia Civil nº 2022.12.4424, registra-se que em

26 de abril de 2022, Nicolly Oliveira Leal, Weliton Pereira da Silva, Maycon Fernandes Silva e Thiago Aparecido da Silva, foram encontrados nas dependências de sua residência particular situada na Rua Periquito, s/n, bairro Residencial Casa Nova, em São José do Rio Claro-MT, pela Polícia Militar, na posse de armas de fogo de uso permitido (revólver calibre 38) e uma arma de fogo com numeração suprimida (revólver calibre 38), aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, e munições intactas, drogas ilícitas (07 porções de substância análoga á maconha e 24 porções de substância análoga á pasta base de cocaína) e

02 (duas) balanças de precisão.

Ainda nesta oportunidade também foi localizada pela equipe de investigação policial, uma camisa rosa de manga comprida, compatível com a do executor dos homicídios e da tentativa de homicídio

ocorrido em 25 de abril de 2022, conforme relatado pelas testemunhas no Relatório n. 2022.13.24879.

Observa-se que em Boletim de Ocorrência e termos de Depoimento dos policiais Wanderley Nogueira Fixina (Termo de Depoimento nº 2022.8.73818), Eder Carlos da Silva (Termo de Depoimento nº 2022.8.74585) e outros, confirmam os mesmos a apreensão dos referidos itens.

Ao ser ouvida nos Autos de Prisão em Flagrante nº 128.3.2022.6740, Nicolly Oliveira Leal em seu interrogatório nº 2022.8.74302 assim narrou:

“Qu
e Weliton chamou os amigos Thiago e Maycon para trabalhar com ele, que chegaram em sua casa no dia 25/04/022 a tarde e ali ficaram hospedados, que desde o dia que chegaram apenas saíram para ir ao mercado, mas não poderia garantir se haviam saído a noite, enquanto dormia
.”

Ao ser questionada sobre as armas encontradas em sua residência,

Nicolly Oliveira Leal negou conhecimento sobre a sua propriedade, mas que tinha ciência de que os hóspedes estavam portando armas e, que em relação ao boletim de ocorrência n. 2022.109958 atinente ao crime de homicídio, apenas confirmou que a camisa rosa encontrada em sua casa pertence a Maykon, e ao assistir o vídeo produzido na ocorrência, confirma também que seu marido Weliton é a pessoa que estava com a camiseta preta.

Além disso, narra os autos que a polícia Militar ao chegar naquela localidade, se deparou com Weliton Pereira da Silva, que ao avistar a viatura em sua residência tentou fugir, porém ao retornar do interior de sua residência, e quando abordado pelos policiais, confessou a presença das armas de fogo em seu domicílio, motivando assim a busca domiciliar, sendo encontrados entorpecentes e o armamento da denúncia.

Como se vê, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local.

Isso porque, o delito de tráfico de drogas nas modalidades “
ter em depósito
” ou “
guardar
”, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Quanto ao crime de homicídio, nota-se as semelhança das descrição dos réus, pois consoante os termos de declaração em Delegacia, às testemunhas Wender Amaral dos Santos (termo de declaração n. 2022.8.73031), Francieli Souza Gonçalves (Termo de declaração n. 2022.8.73028), João Vitor Casse (termo de declaração n. 2022.8.73030), que estavam na lanchonete “VEM K BB”, local do ocorrido, afirmam que os atiradores eram magros, altos e de pele clara, usando boné e máscara, munidos de revólver tipo 38 e atirando em direção ao grupo. Afirmam ser usuários de maconha e acreditam que seja uma disputa de facção entre PCC e Comando Vermelho, com intuito de eliminar simpatizantes do grupo PCC. (Conforme relatório do IP nº 2022.12.4424).

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
” (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020)
(HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) (destaquei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3.
O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
. Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ.4.
Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes.
Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais. 5. (...) 6. Recurso ordinário improvido.
(STJ – RHC: 141544 PR 2021/0015947-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)(destaquei)

Ademais, igualmente quanto à busca pessoal, verifica-se que foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que o mesmo estava cometendo uma conduta ilícita, o que foi comprovado nos autos por circunstâncias descritas pelos agentes públicos, nos moldes do artigo 240 CPP.

Assim, considerando a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes públicos no domicílio, não há se falar em nulidade das provas. Logo, devem ser consideradas lícitas as provas.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que no curso da instrução processual, ficou apurado que os réus Maycon Fernandes Silva e Weliton Pereira da silva, por volta das 23h20m do dia 25/4/2022, na Lanchonete “Vem KBB”, aproximaram de um grupo de 07 (sete) pessoas e de forma furtiva desferiram vários disparos de arma de fogo, atingindo 3 (três) pessoas, vindo 2 (duas) a óbito.

Extrai-se dos autos que no dia 25 de abril de 2022, por volta das 23h20m na Lanchonete “Vem K BB”, Bairro Jardim Rio Claro, na cidade de São José do Rio Claro/MT, Weliton Pereira da Silva e outro, conscientes e intencionados pela vontade de matar, atingiram as vítimas Sara Cabral de Aquino e Sidnei Pereira da Silva com arma de fogo, que vieram a óbito e tentaram matar a vítima Bruna Daiane Gomes Silva, que foi socorrida, não consumindo o intento homicida.

Ficou demostrado na decisão de Id n. 161821151, que o crime está relacionado com retaliação promovida por grupos rivais ligados ao narcotráfico na região, onde os réus integram a facção criminosa Comando Vermelho, e que ao tomarem conhecimento que alguns integrantes da organização rival (Primeiro Comando da capital) estariam se reunindo, o que os motivaram a intentar contra a vida de todos, caracterizando motivo torpe.

Em processo investigatório, a polícia civil e militar agregou provas aos autos que concluíram a motivação dos crimes é a disputa entre facções rivais pelo controle do narcotráfico e crimes correlatos na região de São José do Rio Claro-MT (Id. 161821156 (Denúncia) e Id. 161817369 (Relatório Polícia Civil).

O delegado de Polícia Raphael Guerra Pereira em seu depoimento narrou:

“Foi encontrado nessa casa drogas e armas de fogo. As armas de fogo elas já se demonstraram compatíveis, inicialmente, compatíveis com as armas de fogo utilizadas nos crime na Sapeka, eram revólveres possivelmente calibre 380, isso chamou a atenção de gente, a possível ligação, entre os crimes, fora o fato, que já tinha arrecadado as imagens da lanchonete, em que mostravam que eram dois homens, de estatura mediana pela branca e dois dos conduzidos tinha essas características (...) lá na residência onde foram encontrados todos os conduzidos, eles tinha de fato uma roupa que era condizente coma roupa de pelo menos um dos homicidas, que teria matado as vítimas na Sapeka, então foi determinada a apreensão dessas roupas, era uma camiseta de manga cumprida, se não me engano rosa e um tênis claro, que é visivelmente, pelo vídeo a roupa de um dos atiradores (...) a senhora Nicolly assistiu ao vídeo e roupa também e confirmou que aquela roupa que estava na casa dela, a assistindo ao vídeo, ela identificou (...) dois dos conduzidos (...) Maycon e Wellinton, de cabeça não me lembro o nome (...) feita essa confirmação dos nomes e da identidade, até pela própria esposa, a convivente de um deles, eles foram ouvidos, negaram a autoria, mas haviam elementos suficientes para prisão em flagrante, pelo homicídio, em razão do encontro do armamento compatível, da roupa encontrada na casa, de serem pessoas que tem a estatura e a aparência daqueles que foram vistos em vídeo (...) a princípio a motivação seria a rivalidade entre organizações criminosas, as pessoas que morreram, não todas, entre as que morreram, haviam pessoas que se intitulavam, membros do PCC aqui na cidade, e os conduzidos são membros do Comando Vermelho, ou pelo menos, se intitulavam, membros do Comando Vermelho, ou tem uma afinidade junto ao Comando Vermelho (...) quanto as drogas, a princípio era um local de venda de drogas”

Narra a denúncia que adentraram no recinto já atirando incessantemente, pegando as vítimas distraídas (recurso que dificultou a defesa), vindo a óbito Sara Cabral e Sidnei Pereira conforme certidão de óbito (Id 161817379 e 161817380), já a vítima Bruna Daiane foi atingida porém sobreviveu sendo levada ao atendimento hospitalar, e outros presentes se dispersaram conseguindo assim

se salvarem.

Em investigação policial, a polícia recebeu informações que os réus estariam no endereço rua Periquito s/n, bairro Casa Nova, foi identificado que Maycon Fernandes Silva, Thiago Aparecido da Silva, Weliton Pereira da Silva e Nicolly Oliveira Leal, se associaram com intuito de vender e fornecer drogas a terceiros, bem como tinham em sua posse uma arma de fogo de uso permitido e uma arma com numeração suprimida, todas com munições, além de tênis e camiseta semelhantes aos utilizados no crime. Sendo então presos em flagrante em delito.

A denúncia foi recebida em 29/07/2022, sendo em audiência de instrução revisada e mantida a prisão preventiva dos réus, o Magistrado determinou a separação do processo em relação aos corréus Thiago Aparecido da Silva e Nicolly Oliveira Leal em consonância com o artigo 80 do Código de Processo Penal, entendendo que os corréus tenham concorridos auxiliando os réus, sendo assim não há porque os submetê-los ao Tribunal do Júri.

Em sua decisão o Magistrado declarou induvidosa a materialidade do fato, conforme boletim de ocorrência nº 2022.109958, relatório de investigação nº 2022.13.25939 e laudos de necropsias das vítimas Sara Cabral e Sidnei Pereira, razão pela qual pronunciou o réu Weliton Pereira da Silva, como incurso nas penas dos crimes de:

(a) homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), por duas vezes, tendo como vítimas Sidnei Pereira da Silva e Sara Cabral de Aquino;

(b) homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), tendo como vítima Bruna Daiane Gomes Silva;

(c) tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006) (delito conexo);

(d) associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei Federal n° 11.343/2006) (delito conexo);

(e) organização criminosa armada (artigo 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013) (delito conexo);

(f) posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei Federal n° 10.826/2003) (delito conexo);

(g) posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimido ou adulterado (art. 16, § 1ª, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2006) (delito conexo), tudo em concurso material de infrações (art. 69, do Código Penal).

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Conforme demostrado, verifica-se a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados ao réu, restaram devidamente comprovados pelo depoimento do delegado, depoimento de testemunhas, laudo de necropsia das vítimas, laudo de balística, e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível despronunciar ou absolver sumariamente o acusado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.

(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
Precedentes. 2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes. 4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator:

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, o que restou devidamente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em absolvição sumária.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, se faz pertinentes os fundamentos que o Juízo a quo conduziu a pronúncia, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que a conduta praticada e evidenciada pelos réus é de relevante periculosidade, aliado ao fato de haver evidências de estar o crime relacionado a retaliação e desavenças entre grupos rivais de facções ligadas ao narcotráfico.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023